Tribunal: TJMT
Processo: 1015808-63.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Vistos.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que não houve remessa ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para manifestação.
Desse modo, visando evitar futuras arguições de nulidade, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora